Tribunal: TCU
Processo: 027.512/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 482/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, originariamente de tomada de contas especial e que, na atual fase processual, examina a admissibilidade de petição, nominada como recurso, apresentada por Marinês Aparecida Gomes Moreira contra o Acórdão 1600/2022-TCU-Plenário . Considerando que a decisão recorrida não conheceu de recurso apresentado pela mesma responsável contra o Acórdão 1947/2021-TCU-Plenário , que, por sua vez, apreciou recurso de reconsideração também interposto por ela; considerando que não existe previsão normativa para o recurso pretendido pela responsável; considerando que, em caso de interposição de recursos da mesma espécie, somente o primeiro é apreciado e, em relação aos demais, opera-se preclusão consumativa; considerando não ser possível receber o expediente como recurso de revisão, pois tal instrumento recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/1992; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que passou a regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna; considerando que, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, o processo deverá ser arquivado quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em relação à totalidade das irregularidades; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU e com os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: a) não conhecer da peça encaminhada por Marinês Aparecida Gomes Moreira por ausência de previsão normativa; b) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente e tornar insubsistente o Acórdão 1073/2019-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia desta deliberação à recorrente, aos demais responsáveis, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo; e d) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 027.512/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Marinês Aparecida Gomes Moreira (XXX.896.578-XX) 1.2. Demais responsáveis: Franksmar Messias Barboza (XXX.823.648-XX) e Vera Lúcia Ferreira Costa (XXX.635.358-XX) 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF), Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF), Cássio Aurélio Lavorato (249938/OAB-SP), Orlando Faracco Neto (174922/OAB-SP) e outros 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há